Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-46.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de Ação de Revisão de Alimentos, que julgou procedentes os pedidos para condenar o Requerido a pagar alimentos para os Requerentes no valor correspondente à 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo, incidindo inclusive sobre décimo terceiro, adicional de férias, ainda acrescidos salário família e auxílio creche, se houver, na proporção de 30% (trinta por cento) para cada filho.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a possibilidade de redução ou majoração do percentual dos alimentos, fixados pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
4. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio – possibilidade, necessidade e proporcionalidade –, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
5. Fica demonstrada a capacidade contributiva suficiente do genitor para pagar o percentual de 60% (sessenta por cento) de um salário mínimo, sem que haja o seu comprometimento financeiro. Por outro vértice, majorar os alimentos fixados em sentença ou incluir outras despesas extraordinárias poderia comprometer a capacidade contributiva do alimentante, diante da sua realidade de microempreendedor e dos rendimentos médios que aufere.
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: O montante fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não se trata de valor exorbitante e tampouco onera o genitor sobremaneira, de forma que reflete quantia razoável para garantir a subsistência dos alimentandos e não compromete as forças contributivas do alimentante.